Tribunal: STF
Processo: RE 301841
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
 PARANÁ. TETO. LEI ESTADUAL 9.197/90.
1. O Supremo Tribunal
Federal, por sua 2ª Turma, ao julgar o RE 174.741, rel. Min. Carlos
Velloso, assentou a possibilidade de o Poder Legislativo Estadual
fixar, por meio de emenda a projeto de lei de iniciativa do
Judiciário, o teto de vencimentos dos servidores deste Poder, tendo
em conta a jurisprudência desta Suprema Corte que só restringe o
poder de emenda em matérias de iniciativa reservada nas hipóteses de
 aumento de despesa e de descompasso entre a emenda e o assunto do
projeto.
2. Assentou-se, todavia, a teor do art. 37, XI da
Constituição Federal, a observância da remuneração do Desembargador
para a fixação do limite remuneratório dos servidores do Judiciário
e não os vencimentos de Secretário de Estado, como determina a lei
estadual em análise.
3. Recurso extraordinário conhecido e
improvido.